Tribunal: TJDFT
Processo: 0749012-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749012-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: GEERT VAN DESSEL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 56897309, uma vez que a pretensão de homologação do acordo deve ser submetida ao juízo de origem, nos autos principais. Assim, manifeste-se a parte agravante/embargante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA , no prazo de 5 dias, se pretende a desistência do recurso, tendo em vista o acordo noticiado (ID 56896758). Int. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora